Tribunal: TJMT
Processo: 1009754-62.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009754-62.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADILSON CARVALHO RIBEIRO - CPF: 551.580.481-34 (RECORRENTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), ZORAYMA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 702.275.511-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009754-62.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ADILSON CARVALHO RIBEIRO

Recorrido(s):

ZORAYMA DE OLIVEIRA BRITO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DÉBITOS DE IPVA – SOLIDARIEDADE AFASTADA – MULTA – SOLIDARIEDADE MANTIDA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou evidenciado nos autos que houve a venda do veículo, constando inclusive referida informação no extrato sistêmico do órgão de trânsito, bem como pela presunção de veracidade decorrente da revelia da parte apontada como compradora.

Logo, considerando que a alienação se deu em 01/08/2012, resta por afastada a figura de contribuinte do Recorrente, não se aplicando a solidariedade em relação aos tributos a título de IPVA e LICENCIAMENTO vencidos após a tradição do bem, conforme sedimentado pela súmula 585 do STJ.

No entanto, devem ser observadas as normas do Código de Trânsito Brasileiro em relação à responsabilidade solidária da autora em relação às multas.

Uma vez que o caso retrata inscrição indevida em dívida ativa, o dano moral experimentado configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Narra a parte reclamante que era proprietária do veículo GM/CORSA WIND de placa GWT-7754/MT, chassi 9BGSC19Z0YC211914, código RENAVAM 00735370494, cor azul, e que, em meados de 2012, vendeu o veículo para o Recorrido. No entanto, este deixou de realizar a transferência do bem para o seu nome, o que implicou na cobrança de multa e débitos tributários, inclusive sendo estes alvos de inscrições em dívida ativa.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, revogo a antecipação de tutela concedida no ID 30884895 e determino a baixa da restrição de transferência, bem como
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
a pretensão deduzida para determinar que seja expedido ofício ao DETRAN/MT, para que este registre a comunicação de venda do veículo GM/CORSA WIND de placa GWT-7754/MT, chassi 9BGSC19Z0YC211914, código RENAVAM 00735370494, cor azul, vendido para ZORAYMA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 702.275.511-68. Restando improcedente os demais pedidos, conforme fundamentação exposta.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugnou pela declaração de negativa de propriedade desde a alienação do bem, esta ocorrida em 01/08/2012, bem como pela inexigibilidade da Responsabilidade solidária de débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, licenciamento e multa posteriores à venda, além da condenação da parte Recorrida a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamante comprovou a alienação do veículo, procedendo com a juntada de extrato retirado do próprio DETRAN/MT, onde consta, sobre o bem correspondente, registro de alienação fiduciária informado pelo BANCO DAYCOVAL S/A em 01/08/2012 para ZORAYMA DE OLIVEIRA BRITO
ZORAYMA DE OLIVEIRA BRITO
(ID 77217489).

Ademais, com a revelia da parte apontada como compradora do bem, na medida em que deixou de comparecer na audiência de conciliação e não apresentou contestação nos autos, tem-se por verdadeira a versão defendida pela parte autora em relação à venda do bem.

Logo, o reconhecimento de que o Reclamante não é mais a proprietária do bem, isto desde a sua tradição, é medida a se impor, o que anula os débitos tributários em nome da parte autora vinculados ao veículo em questão.

É, pois, o que sedimentou a súmula 585 do STJ,
in verbis
:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Ressalto, porém, que a solidariedade permanece em relação à eventuais multas impostas sobre o veículo em questão, vez que o antigo proprietário tem o dever de realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134 do CTB,

que assim dispõe
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Por fim, uma vez que o caso retrata inscrição indevida em dívida ativa, o dano moral experimentado configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Ora, dentre as hipóteses de dano moral
in re ipsa
já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para o fim
de acrescer à sentença:

a) a Determinação de baixa do nome do autor da dívida ativa APENAS em relação aos débitos oriundos do IPVA e LICENCIAMENTO a partir de 01/08/2012, derivados do veículo com RENAVAM 735370494, expedindo-se ofício ao DETRAN e ao ESTADO DE MATO GROSSO, transferindo-se tais dívidas para o nome de ZORAYMA DE OLIVERIA BRITO, com CPF: 702.275.511-68, com endereço localizado na Rua José Ateneu Luz, número 210, Centro, São Feliz do Araguaia – MT, CEP: 78.670-000;

b) Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021